Tribunal: TJDFT
Processo: 0719716-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOSSOCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por candidata excluída da lista de pessoas com deficiência (PcD) em concurso público promovido pelo CEBRASPE para cargos do TSE/DF. A agravante pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão do ato administrativo que indeferiu seu enquadramento como PcD e sua imediata reintegração às etapas do certame, alegando possuir diagnóstico de paraparesia flácida, pé cavo e polineuropatia periférica sensitivo-motora, com respaldo em laudos médicos. O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, considerando a medida dotada de caráter satisfativo e dependente de prova mais robusta quanto ao comprometimento funcional alegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência com vistas à reintegração da agravante ao certame na condição de pessoa com deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
4. A avaliação administrativa foi realizada por junta médica especializada, que concluiu pela ausência de comprometimento funcional significativo e permanente, exigido pelo Decreto no 3.298/1999.
5. Os laudos particulares apresentados pela agravante indicam apenas limitações moderadas, como dificuldade em terrenos irregulares e histórico de entorses, sem evidenciar a necessidade de adaptações complexas ou impacto substancial na mobilidade.
6. A caracterização da deficiência nos termos legais demanda instrução probatória mais aprofundada, inviável no âmbito de cognição sumária.
7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reforça que, diante de dúvida razoável sobre o direito alegado, é inviável a antecipação da tutela que dependa de dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação inequívoca de comprometimento funcional significativo impede o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência em sede de tutela de urgência.
2. A existência de laudos particulares divergentes da avaliação oficial exige dilação probatória, incompatível com a concessão da tutela provisória.
3. Não demonstrada a probabilidade do direito, inviabiliza-se a concessão da medida de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.